Tribunal: TJSP
Processo: 1002345-37.2019.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores pagos. Sentença de procedência. Apelo da ré. Preliminar de não conhecimento do apelo da ré suscitada nas contrarrazões dos autores. Não acolhimento. Ainda que reproduza em grande parte a contestação, o apelo interposto pela ré preenche minimamente os requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15.

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores pagos. Sentença de procedência. Apelo da ré. Preliminar de não conhecimento do apelo da ré suscitada nas contrarrazões dos autores. Não acolhimento. Ainda que reproduza em grande parte a contestação, o apelo interposto pela ré preenche minimamente os requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15. Descabimento da pretensão de arbitramento de taxa de fruição. Lote de terreno sem edificação. Inexistência de ocupação a ser indenizada. Arras. A retenção do sinal ou arras penitenciais somente é autorizada quando no contrato é convencionado expressamente o direito de arrependimento, nos termos do artigo 420 do Código Civil, o que não é o caso dos autos, em que inexiste cláusula neste sentido. Percentual de retenção. Previsão contratual de retenção de 30% sobre o montante pago, a título de perdas e danos. Impossibilidade, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, sendo necessária a análise do caso concreto. Ademais, a retenção de valores a título de perdas e danos dependeria da efetiva comprovação. Hipótese dos autos que justifica a aplicação do percentual de retenção de 20% sobre o valor das parcelas quitadas, de acordo com a jurisprudência deste E. TJSP. Majoração do valor a ser retido pela ré, de 10% para 20% sobre o montante pago pelos autores. Encargos do imóvel. Responsabilidade dos compradores pelo pagamento do IPTU e demais taxas até a efetiva reintegração de posse. Sentença parcialmente reformada. Ação parcialmente procedência. Sucumbência recíproca. Apelo parcialmente provido.